Tribunal: TJBA
Processo: 8161884-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161884-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA LINS DE FIGUEREDO

Advogado(s)
:
LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REAJUSTES EM PLANOS DE SAÚDE – TEMA 1016 DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS REJEITADOS

I.
Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Maria Lucia Lins de Figueredo, alegando omissão quanto à inaplicabilidade dos reajustes anuais baseados na tabela Fipe-Saúde e ausência de análise dos estudos atuariais e reajustes por faixa etária.

II.
Questão em discussão:
Verifica-se a existência ou não de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à aplicação dos índices de reajuste em planos coletivos de saúde e a análise do Tema 1016 do STJ.

III.
Razões de decidir:
O acórdão foi devidamente fundamentado, com aplicação do Tema 1016 do STJ e análise da legislação vigente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Não foram apresentados cálculos atuariais idôneos pela embargante, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito. A jurisprudência do STJ reforça que embargos de declaração não são meio para reexame de mérito e que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos levantados.

IV.
Dispositivo e tese:
Conhecem-se, mas rejeitam-se os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão recorrido.
Tese: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao questionamento de omissão inexistente.

Legislação citada:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Tema 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência citada:

TJSP, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.